Tribunal: TJSP
Processo: 2259943-08.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259943-08.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Viradouro, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ANTONIO CARLOS JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259943-08.2015.8.26.0000/50000 - Viradouro 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS JORGE
VOTO no 135489
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros
remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento
Descabimento Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta
sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirado contra o acórdão de fls.
274/286, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Banco executado.
Sustenta o embargante, em síntese, ser indevida a inclusão dos juros
remuneratórios nos cálculos, posto que transitou em julgado a condenação ao pagamento
de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês em que foi expurgada a correção
monetária. Assim, inadequado o cálculo apresentado, vez que procedeu a inclusão dos
juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade no acórdão atacado.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
É evidente que analisado o processo como um todo, e conhecendo-se o
título aqui em execução em todos os seus pontos, tem-se conhecimento que, em embargos
declaratórios apresentados contra a sentença proferida na ação civil pública em questão, o
MM. Juiz a quo acolheu referidos embargos para deixar claro que ao valor devido aos
poupadores seriam acrescidos juros de 0,5% sobre os saldos das cadernetas de poupança,
juros estes os remuneratórios, o que o fez, certamente, porquanto como posto na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259943-08.2015.8.26.0000/50000 - Viradouro 3/3
ora embargada, tais juros remuneratórios nesta forma proclamada foram contratados.
Nada precisa ser acrescido à decisão embargada para o seu bom
entendimento.
Outrossim, caso realmente esteja a ocorrer o quanto os signatários da
petição dos embargos declaratórios apontam sobre práticas reprováveis no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, não deveriam simplesmente enunciar fatos sem a devida
comprovação, e, sobretudo, deveriam se dirigir ao órgão competente para conhecer do
problema.
Dessa forma, REJEITO os embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator